Tribunal: TJDFT
Processo: 0015065-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015065-17.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FRANCISCA COELHO PEREIRA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Peticiona a autora pelo prosseguimento do feito (ID 24851138). Observa-se da petição de ID 10182008, que a demandante não manifestou interesse em aderir ao acordo coletivo, motivo pelo qual o processo deve permanecer sobrestado, consoante decisão de ID 8624551. Saliente-se que embora o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, tenha escoado em 5/2/2020, houve prorrogação do sobrestamento em 7.4.2020, pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020, na ocasião de homologação pelo eminente Relator de aditivo do acordo coletivo. Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 632212/SP: Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. No caso, a controvérsia recursal diz respeito aos planos Collor I e II, consoante se vê da sentença de ID 8624521. Com isso, os autos devem continuar suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda se encontram afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador